Tribunal: TCU
Processo: 010.715/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de recebimentos fraudulentos de benefícios do INSS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo apartado de tomada de contas especial inicialmente instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão da reativação ilegal de benefícios mediante fraude ocorrida na agência da Previdência Social de Castanhal/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis as responsáveis Maria Cícera da Silva Brito e Levinda Lina Araújo da Luz, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Eleonor Cunha de Oliveira; 9.3 julgar irregulares as contas de Eleonor Cunha de Oliveira, Maria Cícera da Silva Brito e Levinda Lina Araújo da Luz, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'c' e 'd', e §§ 1o e 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, e §§ 1o e 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-as, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, compensadas as parcelas já pagas, na forma prevista na legislação em vigor, em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários, ocasionando prejuízo aos cofres públicos, segundo os pagamentos efetuados por conta da seguinte segurada: Débito: Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo Segurada: Sebastiana Ferreira das Neves (NB 07/092.260.860-7) (peça 4, p. 49-51) 3.683,00 10/07/2001 D 180,60 10/07/2001 D 180,60 11/09/2001 D 180,60 11/09/2001 D 180,60 08/10/2001 D 180,60 12/11/2001 D 357,60 11/12/2001 D 180,60 11/01/2002 D 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5 encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6 dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e às responsáveis.